Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009470-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GILBERT DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 047.325.651-74 (ADVOGADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – APARENTE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada para compelir a Administração Pública a reintegrar servidor demitido do cargo, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo que resultou na demissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Benedito Ferreira Paes Sobrinho
, em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a suspensão dos efeitos do ato de sua demissão, do cargo que ocupava na Secretaria de Estado de Saúde.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada não foi fundamentada, pois não fez menção a nenhum dos argumentos apresentados na peça inicial, principalmente quanto ao entendimento de que não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.

Aduz que a sanção de demissão foi embasada no art. 159, XII, da Lei Complementar no 04/1990, que trata da acumulação ilegal de cargos públicos, fato que foi de conhecimento da Administração Pública no ano de 2007, mas que somente foi instaurado o PAD após 06 (seis) anos, o que demonstra a aceitação tácita da sua situação de trabalhar na Secretaria de Estado de Saúde, desde 1995 e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso desde 1997.

Alega que o processo administrativo foi julgado após cinco anos de sua instauração, enquanto isto, exerceu seu labor até julho de 2018, o que demonstra a violação dos princípios da moralidade e razoabilidade por parte da Administração Pública, que a seu bel prazer e quando lhe for oportuno, decide demiti-lo como se tivesse praticado algo errado.

Em outro ponto, afirma que a conduta a ele imputada não constitui infração disciplinar, posto que não foi notificado para escolher em qual dos cargos públicos iria continuar; bem como que houve o cerceamento de sua defesa nos autos do PAD, uma vez que a comissão processante desconstituiu o seu patrono, nomeando defensor dativo que apenas apresentou alegações finais, em detrimento de uma efetiva defesa escrita.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para o fim de reintegra-lo ao cargo, o que foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 3336504).

Em suas contrarrazões, o Estado pugna pelo desprovimento do recurso de agravo e manutenção da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência. (Id 4493005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (Id n. 6743346).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante propôs a Ação Ordinária no. 1023029-29.2018.8.11.0041, na qual formulou pedido de tutela de urgência, que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição deste Agravo de Instrumento.

A insurgência recursal se resume na alegação do agravante de que a penalidade aplicada merece ser afastada, porquanto a decisão de sua demissão violou os princípios da moralidade e da razoabilidade, bem como sustenta que não houve a configuração de qualquer infração e, ainda, que ocorreu cerceamento de seu direito de defesa no PAD.

Pois bem. O limite da devolutividade do agravo de instrumento permite apenas a análise do acerto ou não da decisão recorrida, de forma que todas as demais questões, ainda não analisadas e que se referem ao próprio mérito da ação, não podem ser apreciadas nesta seara, sob pena de supressão de Instância.

Assim, o cerne do recurso consiste em saber se estavam presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência em sede de ação de conhecimento, ou seja, se o agravante demonstrou a existência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois foram a ausência deles que motivaram o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

De fato, em que pesem as alegações do agravante, não se fizeram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o que também é o caso, para albergar sua pretensão recursal.

No caso, o Juízo
a quo
, coerentemente, fundamentou a negativa da liminar, porque não se convenceu da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. De fato, também em sede de agravo, constata-se o mesmo, pois que inexiste elementos que demonstram a probabilidade do direito vindicado – exigência para a concessão do efeito ativo-. Aliás, a situação, de acordo com as alegações do agravante, demanda uma análise fática do caso julgado na esfera administrativa, já que, aparentemente, o ato demissional observou o devido processo legal, e a instauração do PAD, observando o necessário contraditório e ampla defesa.

Verifica-se, outrossim, da documentação acostada ao processo eletrônico que, no ano de 2006, por conta da ausência do servidor, ora agravante, no serviço público, foi instituída uma Comissão Permanente de Ética no âmbito de Secretaria Estadual de Saúde para apurar irregularidades na sua vida funcional e, por conta disso, foi solicitado informações à Assembleia Legislativa do Estado Mato, que, por meio do Ofício de no 014/SRH/AL/MT do ano de 2007, noticiou que o agravante é técnico legislativo de nível fundamental no Poder Legislativo, desde o ano de 1997 (Id. 3067354).

Assim, diante da existência de processos instaurados por irregularidades da vida funcional do servidor, a Presidente da Comissão Processante encaminhou ao Secretário, Memorando no 069/COPP/SES/MT/2010, informando a necessidade de abertura de Instrução Sumária para investigação sobre os fatos elencados, o que foi feito, sendo instaurado pela Portaria no022/2010/GBSES – 19/10/2010, o Processo de Instrução Sumária no 013/2010, que foi suspenso por conta das certidões de não notificação do servidor e diante de sua ausência justificada, na data de 06/12/2010.

Em 30/01/2012 foi retornado os atos processuais da Instrução Sumária (Id. 3067379), e após finalizada, foi sugerido a abertura do Processo Administrativo Disciplinar no 042/2013 (instaurado por Portaria Conjunta no 452/2013/AGE-COR/SES, 27/09/2013), que, após seus trâmites legais, restou concluído no sentido de condenar o servidor, na penalidade de demissão, o que foi mantido pelo Secretário de Estado de Saúde e Secretário Controlador-Geral do Estado e ratificado pela Procuradoria do Estado e homologado pelo Procurador-Geral do Estado e acolhido pelo Governador do Estado.

Observa-se, pois, de toda documentação acostada aos autos, que, aparentemente, o processo administrativo disciplinar obedeceu os trâmites legais, nos moldes do art. 21 e seguintes da Lei Complementar no 207/2004, bem como o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, já que o agravante e o seu procurador foram notificados e intimados de todos os atos, inclusive sendo-lhe oportunizado por várias vezes não só a apresentar defesa, como ser ouvido pela comissão processante.

Sobre a inexistência dos requisitos para a concessão da liminar, quando se constata a regularidade do PAD, a jurisprudência deste Sodalício é no mesmo sentido, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1 -
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se necessário o seu indeferimento, já que não restou comprovado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração do servidor ao cargo por ele anteriormente ocupado
. 2 - Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
(N.U 1004953-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO DESPROVID
O.

A concessão da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública é possível, quando a hipótese concreta não se enquadra nas exceções previstas nas Leis no 9.494/97 e no 8.437/92.

Inviável à concessão dos efeitos da tutela jurisdicional, para compelir a Administração Pública a reintegrar servidor demitido a bem do serviço público no cargo, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo que resultou na demissão.
(N.U 0174239-78.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) (destaquei)

Desta feita, foi coerente e agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao conclui pela inexistência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pleiteada, não havendo, pois, razão para se contrapor a este entendimento, sobretudo em razão da alegação de natureza subjetiva do ato administrativo.

O requisito do perigo na demora também não se fez e não se faz presente. Isto porque, conforme precedentes em situações análogas, não há que se confundir o perigo na demora (como requisito para a concessão de medidas liminares) com “urgência financeira”. O perigo na demora se amolda ao risco da prestação jurisdicional perecer ao longo do tempo; do direito se tornar inócuo. Não tem, por si só, natureza econômica, mesmo em se tratando de verba alimentar.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020